Tribunal: TJMT
Processo: 1023387-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023387-15.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em plantão judiciário por Miriam Rita Boulos, contra a decisão interlocutória prolatada no dia 10 de dezembro de2021,nos autos da Tutela Provisória Antecipada n. 1042495-04.2021.8.11.0041, em trâmite na 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida por ela em desfavor das empresas Banco do Brasil S.A. e BB Elo, em que foi negada a tutela de urgência para determinar que estas estornassem ou bloqueassem a transação bancária de débito efetuada por aquela no valor de R$ 4.810,00 (quatro mil oitocentos e dez reais).
A agravante alega que no dia 24 de novembro de 2021 tomou um taxi para se deslocar na cidade de São Paulo e, por isso, foi necessário fazer o pagamento desse serviço mediante débito do valor de R$ 10,00 (dez reais) com o uso de seu cartão bancário, tendo em vista que o taxista não tinha troco para R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie por ela ofertado para pagar R$ 8,75 (oito reais e setenta e cinco centavos), esclarecendo, outrossim, que, ao efetuar a transação, percebeu que o visor da máquina estava quebrado e não teve certeza acerca do valor digitado pelo motorista no equipamento, mas que o questionou sobre essa circunstância, tendo ele argumentado que o dano na máquina não influenciava no seu correto funcionamento.
Aduz que foi debitada a quantia de R$ 4.810,00 (quatro mil oitocentos e dez reais), em vez de R$ 10,00 (dez reais), daí por que ajuizou ação de tutela de urgência visando o estorno e ou bloqueio da transação em comento, tendo a medida sido indeferida de modo indevido pelo juízo de primeiro grau.
Averba que, ao contrário do que consta na decisão invectivada, há plausibilidade de seu direito ao estorno e bloqueio do valor em comento, pois o serviço prestado pelas agravadas é remunerado e que, por isso, é dever delas evitar que o golpe do qual foi vítima a agravante se propague, na medida em que respondem pelo fato do serviço nas fraudes bancárias, em obediência às regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, principalmente quando não atuam para coibir tal tipo de prática criminosa.
Assevera que, “A probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a Agravante trouxe aos autos boletim de ocorrência, comprovante da transferência bancária, vídeos, prints e tudo aquilo que lhe coube. De modo a demonstrar a probabilidade do direito alegado.”; asserindo, ademais, que “o Risco Da Demora resta caracterizado, vez que a Agravante perdeu quase todo seu salário e está com dificuldades para adimplir suas contas.”. Destaques do original
Forte nas razões acima consignadas, postula a concessão de liminar para antecipar os efeitos da tutela recursal, determinando-se que as agravadas estornem ou bloqueiem o montante de R$ 4.810,00 (quatro mil oitocentos e dez reais) e, subsidiariamente, a suspensão da transação de débito efetuada em seu cartão.
É o breve relato. Decido.
Como se sabe, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.
Tendo isso como norte, da análise dos pressupostos autorizadores acima enunciados, verifica-se que não existem elementos para evidenciar a probabilidade do direito invocado pela agravante, pois do exame perfunctório dos fatos narrados nas razões recursais, próprio desta fase processual, infere-se, a princípio, que não se antevê a responsabilidade civil das agravadas pelo dano experimentado pela agravante, na medida em que não é possível detectar qualquer irregularidade na segurança dos serviços de intermediação de transações financeiras prestados por aquelas que pudesse ter evitado o golpe sofrido por esta.
Por esse motivo, a priori, está correta a prolatora da decisão hostilizada quando asseriu que “a transação foi feita entre a parte autora e terceiro, sem qualquer interferência da parte requerida, inexistindo qualquer responsabilidade na reparação do dano”; explicando, ainda, a magistrada, que a pretensão de bloqueio, estorno ou suspensão da transação efetuada é inviável in casu, tendo em vista que o pagamento efetuado pela agravante se deu na modalidade de débito.
Ademais, com relação ao segundo critério cuja demonstração também é exigível para o deferimento de liminar, isto é, “o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo”, infere-se que não foram apresentados pela agravante argumentos suficientes nesse sentido, na medida em que apenas asseverou que está com dificuldades para adimplir suas contas, circunstância essa que, por óbvio, não demonstra que ela não pode aguardar o julgamento de mérito deste recurso para que sua pretensão seja examinada.
Posto isso, ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal acima arrolados, indefiro o pleito de urgência; determinando que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar–Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento deste recurso a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista